Tribunal: TJPA
Processo: 0026658-79.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026658-79.2014.8.14.0301
APELANTE: CELIA MARIA VALE FEIO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE ACESSO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, § 2º, DA CF/88). DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO FGTS. REPERCUSSÃO GERAL TEMAS 191 (RE 596.478/RR) E 916 (RE 765.320 ED/MG). RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TEMA 608. REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 709.212/DF). REPERCUSSÃO GERAL (RE 705.140/RS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela autora, visando a condenação do Estado do Pará para que seja determinada realização dos depósitos do FGTS, haja vista a estipulação de contrato temporário que passou a ser por prazo indeterminado.

2.

A presente lide se originou de contrato temporário celebrado entre o requerido/apelado e a requerente/apelante, o qual se iniciou em 29/03/1989, findando-se em 26/03/2014, restando patente, portanto, o desvirtuamento da contratação temporária, tendo em vista o desrespeito à regra do art. 37, IX, da CF/88.

3.

Nesse sentido, a contratação temporária efetivada na espécie não observou o art. 37, IX, da CF/88, sendo, portanto, devido o FGTS nos moldes do art. 19-A da Lei 8.036/1990, inexistindo, todavia, direito à multa de 20% (vinte por cento). Precedentes STF.

4.

No tocante ao prazo prescricional aplicável ao presente caso, faz-se mister ressaltar que, o STF, quando do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo ARE nº 709.212/DF, Relator Ministro Gilmar Ferreira Mendes, ocorrido em 13/11/2014, submetido à sistemática da repercussão geral, superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS.

5.

Ocorre que,
no julgamento do ARE nº 709.212/DF, por razões de segurança jurídica, pois se tratava da superação de um entendimento há muito tempo consolidado, baseado no art. 27 da Lei nº 9.868/1999, a Corte Suprema utilizando a técnica da modulação temporal atribuiu efeitos prospectivos à sua decisão (
ex nunc
). A modulação temporal consistiu: 1) P
ara aqueles casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do
ARE nº 709.212/DF
, ou seja,
13/11/2014, seria
imediatamente aplicável o prazo prescricional quinquenal; 2) Nos casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial ou 5 anos a partir da referida decisão.

6.

In casu
, a
autora/apelante foi contratada como servidora temporária em 29/03/1989, sendo tal vínculo rescindido em 26/03/2014 (ID nº 734823 – Pág. 32), tendo ajuizado a Ação de Cobrança em 04/07/2014, portanto dentro do limite de 02 (dois) anos. Destarte, nota-se que o prazo prescricional já estava em curso quando o STF julgou o
ARE nº 709.212/DF (
13/11/2014), e, uma vez transcorrido o lapso trintenal antes da data limite fixada no aresto supracitado (13/11/2019), há de se concluir pelo reconhecimento do direito à percepção das verbas fundiárias de todo o período trabalhado. Dessa forma,
considerando a modulação procedida o prazo prescricional aplicável à espécie é o prazo trintenário.

7.

Por fim, aplico os índices de juros e correção monetária na forma do decidido pelo STJ no REsp nº 1.495.416/MG (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA.

8.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 23 de novembro de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
CELIA MARIA VALE FEIO
, contra sentença da 3ª Vara da Fazenda de Belém que julgou totalmente improcedentes os pedidos contidos na exordial, considerando o juízo sentenciante que, inobstante a caracterização de nulidade dos contratos, a autora faz jus aos direitos e garantias previstos no art. 39, §3º, da CRFB/88, entre os quais não se encontra elencada a parcela do FGTS.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente apelo (ID nº 734831), aduzindo, em síntese, que a prorrogação do vínculo temporário por 25 anos representa um claro desvirtuamento da contratação temporária, tornando-a nula de pleno direito, devendo, nesse caso, ser deferida as parcelas fundiárias pleiteadas na exordial, tendo em vista o entendimento da jurisprudência superior sobre o tema, bem assim o enquadramento à norma do art. 19-A, da Lei do FGTS.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID nº 734832).

Na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, o sentido de reconhecer tão somente o FGTS, observando a prescrição quinquenal incidente ao caso (ID nº 754594).

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

A presente lide se originou de contrato temporário celebrado entre o ESTADO DO PARÁ e CELIA MARIA VALE FEIO, o qual, conforme se depreende dos documentos trazidos na exordial,
se iniciou em 29/03/1989, findando-se em 26/03/2014 (ID nº 734823 – Pág. 32),
restando patente, portanto, o desvirtuamento da contratação temporária, tendo em vista o desrespeito à regra do artigo 37, IX, da CF/88 e à Lei Complementar Estadual nº 07/91.
Assim, diferentemente do entendimento do Juízo de 1º grau, considero imperiosa a declaração de nulidade do vínculo em razão do desvirtuamento do contrato originalmente avençado como temporário.

Quanto à controvérsia posta nos presentes autos, consigno que já se encontra pacificada pelos Tribunais Superiores em recursos apreciados nas sistemáticas repetitiva e de repercussão geral, confira-se: STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141), Relator Ministro Luiz Fux STF, RE 596.478/RR (Tema 191), Relator p/ Acórdão Ministro Dias Toffoli, RE 705.140/RS (Tema 308) de relatoria do Ministro Teori Zavascki, e RE 765.320/MG, de relatoria do Ministro Alexandre Moraes.

Em síntese, citados precedentes, notadamente os julgados pela Suprema Corte, afirmam que
a contratação temporária realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, ressalvado o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado
e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, o FGTS
, nesse sentido:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS.
Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento
. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2.
No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido.
(RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria
.

(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Nesse diapasão,
a contratação temporária efetivada na espécie não observou o art. 37, IX, da CF/88, sendo, portanto,
devido apenas o FGTS nos moldes
do art. 19-A da Lei 8.036/1990, inexistindo, todavia, direito à multa de 20% (vinte por cento), ante a intelecção dos arestos alhures expostos.

No tocante ao prazo prescricional aplicável ao caso em análise, urge destacar a mudança de entendimento efetuada pelo Pretório Excelso, bem assim as peculiaridades decorrentes da modulação dos efeitos do julgado paradigma. Vejamos.

O STF, quando do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo ARE nº 709.212/DF, Relator Ministro Gilmar Ferreira Mendes, ocorrido em 13/11/2014, submetido à sistemática da repercussão geral,
superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS como se verifica pela ementa do julgado

abaixo colacionada:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho.
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.

Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária.

Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990
.
Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999
.
Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Nesse julgamento, ficou consignado que em razão do disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88 não havia sustentação para prescrição trintenária, pois a regra constitucional possuía plena eficácia, razão pela qual tornava-se inócua qualquer discussão quanto ao prazo prescricional relacionado ao FGTS,
devendo ser observado o que está expressamente previsto pela Carta Magna, isto é, a prescrição quinquenal (05 anos).

Isto não é tudo. No julgamento do ARE nº 709.212/DF, por razões de segurança jurídica, pois se tratava da superação de um entendimento há muito tempo consolidado, baseado no art. 27 da Lei nº 9.868/1999, a Corte Suprema utilizando a técnica da modulação temporal atribuiu efeitos prospectivos à sua decisão (
ex nunc
). A modulação temporal consistiu: 1) P
ara aqueles casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do
ARE nº 709.212/DF
, ou seja,
13/11/2014, seria
imediatamente aplicável o prazo prescricional quinquenal; 2)
Nos casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro
:
30 anos, contados do termo inicial

ou 5 anos a partir da referida decisão
.

In casu
, a
autora/apelante foi contratada como servidora temporária em
29/03/1989
, sendo tal vínculo rescindido em
26/03/2014
(ID nº 734823 – Pág. 32), tendo ajuizado a Ação de Cobrança em 04/07/2014, portanto dentro do limite de 02 (dois) anos.
Destarte, nota-se
que o prazo prescricional já estava em curso quando o STF julgou o
ARE nº 709.212/DF
(
13/11/2014), e,
uma vez transcorrido o lapso trintenal antes da data limite fixada no aresto supracitado (13/11/2019)
, há de se concluir pelo reconhecimento do direito à percepção das verbas fundiárias de todo o período trabalhado. Dessa forma,
considerando a modulação procedida o prazo prescricional aplicável à espécie é o prazo trintenário.

Por fim, aplico os índices de juros e correção monetária na forma do decidido pelo STJ no REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
reformando
in totum
a sentença vergastada para reconhecer o direito da autora/apelante ao FGTS em razão da nulidade do contrato temporário (art. 37, IX, c/c §2º, da CF/88) sem a multa de 20%
(vinte por cento),
respeitado o prazo prescricional trintenário, conforme o Tema 608, repercussão geral (ARE nº 709.212/DF).
Juros e Correção monetária na forma do decidido no REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA).
Havendo sucumbência mínima
, condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o percentual incidente sobre o valor da condenação ser fixado no momento em que for liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC/2015.

É como voto.

Belém(PA),
23
de novembro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/01/2021